Tribunal: TJPA
Processo: 0002134-28.2008.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002134-28.2008.8.14.0010

APELANTE: MARIA BRABO ALVES

APELADO: FRANCISCO CARLOS BARBOSA DA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – EXECUTADO FALECIDO NO CURSO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA EXEQUENTE – FALHA ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – CITAÇÃO VÁLIDA DE UM DOS HERDEIROS – ART. 240, §1° DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS DO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIMENTO E PROVIDO.

1.

Apelação em Ação Execução de Título Judicial:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de prescrição no caso concreto.

3.

A questão principal volta-se à Execução de Título Judicial, fulcrada no art. 475 do Código de Processo Civil de 1973, aforada pela apelante em face do Senhor Francisco Carlos Barbosa da Fonseca, falecido no curso da ação.

4.

Revolvimento da tramitação processual. N
ão houve qualquer negligência ou ato imputável de demora na citação à parte autora, que, pelo contrário, fora prejudicada por atos expedidos de forma errônea, demora excessiva e ausência de cumprimento do dever de cooperação por parte do MM. Juízo ad quo, fatos que fazem erigir a reforma da sentença, uma vez que a prescrição resta afastada na hipótese de demora do Judiciário.

5.

Aliás, em que pese todas as manifestações da apelante, o executado faleceu no curso do processo, havendo tão somente a citação válida da sucessora viúva em 14/06/2019, enquanto ficou pendente de apreciação do pleito de citação do sucessor filho, o que demonstra o seu interesse processual no prosseguimento do feito e desconfigura a prescrição, consoante o art. 240, §1° do Código de Processo Civil.

6.

Os elementos de fato e de direito que levaram à extinção do feito por Prescrição não se sustentam, devendo a sentença atacada ser reformada na forma da fundamentação acima esposada. Não configuração de causa madura.

7.

Recurso conhecido e provido
, com a reforma da sentença atacada e determinação do prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo a partir da Petição ID
4674596 (p. 62)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL,
tendo como partes
MARIA BRABO ALVES
e
FRANCISCO CARLOS BARBOSA DA FONSECA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 11 de maio de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA BABO ALVES
, inconformada com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BREVES,
que nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
ajuizada por si em face de
FRANCISCO CARLOS BARBOSA DA FONSECA
, julgou o feito extinto com resolução de mérito.

A ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, asseverando ser mãe de Sebastião Francinei Brabo Alves, o qual fora vítima de homicídio cometido pelo executado, o qual, por sua vez, fora condenado ao pagamento de prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos em favor dos dependentes do de cujus, conforme o Processo n.° 010.2206.2.000321-6.

O feito seguiu em tramitação até a prolação da sentença (ID
4674597
), que julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil cumulado com art. 206, §5°, I do Código Civil, sob o entendimento de Prescrição.

Consta ainda do
decisum
, a condenação da autora ao pagamento de custas processuais, as quais tiveram a sua exigibilidade suspensa ante o deferimento da Justiça Gratuita.

Inconformada, Maria Brabo Alves apresentou recurso de Apelação (ID
4674598
).

Refuta a ocorrência da Prescrição, afirmando que o despacho que ordenou a citação do executado fora ordenado após cerca de 02 (dois) anos do ajuizamento da ação, ressaltando que este faleceu em 09/09/2010, dando azo à citação de seus herdeiros.

Sustenta que a demora na citação ocorreu por desorganização no Comando da Polícia Militar e por sucessivos erros na expedição das Cartas Precatórias, cujo objeto da diligência seria justamente a citação do polo passivo da demanda.

Acrescenta, em que pese a citação de um dos herdeiros do executado, o MM. Juízo ad quo julgou o feito extinto pela prescrição, refutando a incidência do referido instituto, à vista da citação válida, consoante o art. 240 do Código de Processo Civil.

Afirma que a demora na citação deu-se por ato imputável ao Poder Judiciário, ressaltando que, quando intimada para manifestação, após a informação do falecimento do então executado, requereu diligências no sentido de citação de seus herdeiros, logrando êxito tão somente em relação à Senhor Lucimar Ripardo da Fonseca e, mesmo assim, o feito foi declarado prescrito.

Requer a continuação do feito, com o retorno dos autos ao mm. Juízo ad quo para regular tramitação.

O prazo para apresentação de contrarrazões, conforme a Certidão ID
4674598
.

Conclusos, vieram-me os autos (ID
4674600
).

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID
4683090
), tendo o prazo decorrido in albis, conforme a Certidão ID
4920642
.

Instada a se manifestar (ID
4921584
), Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, refutando a configuração de interesse público capaz de ensejar a sua intervenção (ID
4947298
).

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à inocorrência de prescrição no caso concreto.

A questão principal volta-se à Execução de Título Judicial, fulcrada no art. 475 do Código de Processo Civil de 1973,

aforada pela apelante em face do Senhor Francisco Carlos Barbosa da Fonseca, falecido no curso da ação.

Desta feita, aprofundo-me na análise das questões recursais trazidas à esta Turma, sendo necessário o revolvimento da tramitação processual com o escopo de apuração da eventual falha imputável ao Poder Judiciário:

A presente Ação fora ajuizada em 09/12/2008 (ID
4674591
), visando a Execução do Título Judicial decorrente de Ação Penal por Crime de Trânsito (Homicídio Culposo) n.°
010.2006.2.000321-6,
transitada em julgado que condenou o então executado ao pagamento de 10 (dez) salários mínimos em favor dos dependentes de Sebastião Francinei Alves Brabo (ID
4674591
).

Em 09/06/2009, foi ordenada a intimação do então executado, nos termos do art.475 do Código de Processo Civil de 1973 (ID
4674592
), tendo sido expedida Carta Precatória à Comarca de Tailândia, no dia 17 subsequente (ID
4674592
), tendo a Comarca Deprecada, em 11/09/2009, informado acerca da remessa da diligência à Comarca de Barcarena (ID
4674592
).

Em 13/10/2009, o MM. Juízo ad quo determinou que se aguardasse o retorno da diligência (ID
4674592
).

Na continuação o MM. Juízo de Barcarena devolveu a Carta Precatória à Comarca de Tailândia (ID
4674592
), com a informação de que o então executado não se encontrava mais lotado no Quartel de Barcarena (ID
4674592
).

Em 19/02/2010, o MM. Juízo ad quo oficiou ao Comando da Polícia Militar do Estado (ID
4674593
) com o escopo de obter a real lotação do executado, oportunidade em que o Ajudante Geral da PMPA informou não constar do SIGPOL (Sistema Integrado de Gestão Policial) o nome do requerido, bem como que constava o nome do 2° SGT Francisco Carlos Barbosa da Fonseca como lotado em Tailândia, tendo antes sido lotado na Comarca de Breves (ID
4674593
).

Novamente expedida Carta Precatória à Comarca de Tailândia, em 30/03/2010 (ID
4674593
), o Oficial de Justiça a cargo da diligência certificou em 02/06/2010, que o executado encontrava-se, conforme informação repassada no Quartel de Tailândia, lotado na Comarca de Tucuruí (ID
4674593
), razão pela qual fora expedida nova Carta Precatória a referida Comarca (ID
4674593
), em 04/08/2010.

Em 25/08/2010, conforme Certidão exarada pelo Oficial de Justiça a cargo da diligência, o Quartel de Tucurui informou que o executado passou à Reserva Remunerada e que o endereço deste poderia ter obtido no Comando Geral da Polícia Militar (ID
4674593
).

Em 06/10/2010, o MM. Juízo ad quo verificou erronia na indicação do nome do executado nas Cartas Precatórias anteriores e expediu Ofício ao Comando Geral da Polícia Militar (ID
4674593
), que respondeu em 17/11/2010, juntando o Boletim de Exclusão do requerido das fileiras da Polícia Militar a partir de 09/09/2010 decorrente de seu falecimento (ID
4674594
).

Conclusos os autos, o MM. Juízo ad quo intimou a Defensoria a manifestar-se em 02/12/2010, ou seja: o executado faleceu no curso da ação e, não obstante diversas tentativas frustradas de citação, tão somente 02 (dois) anos após o ajuizamento da ação a autora fora intimada para dar continuidade ao feito (ID
4674594
).

Se isso não bastasse, resta um questionamento crucial, o então executado era agente público com domicílio necessário, não havendo qualquer informação exata acerca de sua lotação nos bancos de dados públicos.

A Defensoria Pública requereu, em 16/12/2010, a expedição de ofício à Comarca de Tucuruí e à Receita Federal com o escopo de averiguar acerca da existência de inventário e de bens declarados (ID
4674594
), tendo a diligência sido deferida em 22/03/2011 (ID
4674594
) e retornado com a informação acerca da inexistência de bens ou inventário aberto (ID
4674594
).

A Defensoria Pública, em 14/11/2011, requereu diligências acerca da existência de pensão paga a eventuais dependentes do executado (ID
4674594
), tendo o MM. Juízo ad quo deferido o pleito em 20/06/2011 (ID
4674594
).

A Secretaria de Administração do Estado do Pará informou acerca a inexistência de pensão especial em favor dos dependentes do ex-segurado (ID
4674594
).

Instada a se manifestar (ID
4674594
), a Defensoria Pública requereu pedido de informações acerca de pensionamento junto ao Comando Geral da Polícia Militar do Estado (ID
4674594
), pleito deferido em 12/01/2021 (ID
4674594
), oportunidade em que a PMPA consignou acerca da existência de pensão paga a dependentes do de cujus (ID
4674594
), e, assim, novamente instada (ID
4674594
), a autora, ora apelante, requereu o desconto o título exequendo da pensão paga junto ao IGREPREV (ID

4674595
).

Na Decisão ID
4674595 (06/12/2012)
,
o MM. Juízo ad quo indeferiu o pedido sob o entendimento de tratar-se de pensão de caráter alimentar pago a dependente do ex-segurado e não de patrimônio deste.

Na Petição ID 4674596 (21/01/2013), a autora, ora recorrente, requereu a habilitação dos dependentes do de cujus, Senhores Lucimar Ripardo da Fonseca e David Ruan da Fonseca, o qual restou indeferido, consoante a Decisão ID 4674596 de 20/03/2013, razão pela qual a Defensoria Pública requereu a suspensão do feito para pesquisa quanto ao endereço dos herdeiros do de cujus (Petição de 06/01/2014 - ID 4674596), pleito deferido em 16/07/2014 (ID 4674596).

O prazo de suspensão decorreu e conclusos os autos, o MM. Juízo ad quo, em atendimento à Petição da Defensoria Pública de 10/12/2016, deferiu o pedido de diligência para localização de bens e endereços dos dependentes do de cujus (ID
4674596
).

Cumpridas as diligências, a Defensoria Pública requereu a habilitação da viúva, Senhora Lucimar Ripardo da Fonseca e do filho do executado, Senhor David Ruan da Fonseca (ID
4674596
).

Em 17/08/2017, o pleito de habilitação foi deferido com ordem de citação dos sucessores do executado (ID
4674596
), os quais não foram localizados, razão pela qual a Defensoria Pública requereu expedição de Ofício à Receita Federal , em 04/07/2017 (ID
4674596
), pleito que restou indeferido sob o entendimento de não esgotamento de todas as diligências a cargo da autora (ID
4674596
), tendo, no mesmo ato, o MM. Juízo ad quo determinado o fornecimento do novo endereço dos herdeiros pela exequente, sob pena de extinção.

Intimada, a autora requereu em 05/07/2018, pesquisa dos endereços dos herdeiros nos bancos de dados oficiais, afirmando não possuir meios de localizar os referidos endereços (ID
4674596
).

Em 31/10/2018, o MM. Juízo ad quo deferiu as pesquisas de endereço e determinou subsequente citação (ID
4674596
), havendo êxito tão somente na citação, em 14/06/2019 da Senhora Lucimar Ripardo da Fonseca (ID
4674596
).

Em 25/06/2019, a autora informou possível endereço de citação do sucessor David Ruan Fonseca (ID
4674596
), sobrevindo, entretanto, em 02/10/2019 a sentença ora guerreada.

Como se denota da narrativa da tramitação processual, não houve qualquer negligência ou ato imputável de demora na citação à parte autora, que, pelo contrário, fora prejudicada por atos expedidos de forma errônea, demora excessiva e ausência de cumprimento do dever de cooperação por parte do MM. Juízo ad quo, fatos que fazem erigir a reforma da sentença, uma vez que a prescrição resta afastada na hipótese de demora do Judiciário.

Aliás, em que pese todas as manifestações da apelante, o executado faleceu no curso do processo, havendo tão somente a citação válida da sucessora viúva em 14/06/2019, enquanto ficou pendente de apreciação do pleito de citação do sucessor filho, o que demonstra o seu interesse processual no prosseguimento do feito e desconfigura a prescrição, consoante o art. 240, §1° do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRAZO PRECRICIONAL SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESÍDIA DO AUTOR. NÃO VERIFICADA. AJUIZAMENTO E CITAÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A suspensão do feito se deu mediante autorização judicial, portanto, com a suspensão do processo, suspende-se, também, o curso do prazo prescricional, mormente quando tanto o ajuizamento da ação quanto a citação válida ocorreram dentro do prazo prescricional. Incidência do art. 219, § 1º CPC/1973. 2.
Não se caracterizando a desídia do credor, não se pode reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. 3. Apelação conhecida. Dado provimento para modificar a sentença determinando a retomada do trâmite processual.

(TJ-DF 00032328420108070006 DF 0003232-84.2010.8.07.0006, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/11/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DE DEVEDOR SOLIDÁRIO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS AOS DEMAIS COOBRIGADOS – CABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a citação válida de um dos devedores solidários na fluência do prazo prescricional, interrompe-se a prescrição com a extensão de tal eficácia aos demais coobrigados.

(TJ-MT - EMBDECCV: 10071390820208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/05/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

(Grifos nossos)

Por fim, consigno a não configuração de causa madura, à vista na necessidade de instrução do feito.

CONCLUSÃO

Assim, os elementos de fato e de direito que levaram à extinção do feito por Prescrição não se sustentam, devendo a sentença atacada ser reformada na forma da fundamentação acima esposada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença atacada para determinar o prosseguimento do feito com a remessa dos autos ao MM. Juízo ad quo, a partir da Petição ID
4674596 (p. 62)
.

É como voto.

Belém, 18/05/2021